Tribunal: TJBA
Processo: 8028421-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028421-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAUSALINA DA LUZ DIAS e outros

Advogado(s)
:
SOFIA IRENE ADILEU GOMES, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, SOFIA IRENE ADILEU GOMES

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. TESE DO TEMA 1.061 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMEN
TE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de débito e à reparação por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

2. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da inexistência do contrato e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Interposição de apelações pelas partes. Apelo da parte autora provido para majoração da indenização por danos morais; apelo da instituição financeira desprovido.

4. Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do banco.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática por ausência de indicação de precedente vinculante; (ii) saber se se configurou a responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional; (iv) saber se é possível a compensação de valores e se houve omissão sobre o tema; (v) saber se os honorários advocatícios e os critérios de correção monetária e juros de mora estão adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de nulidade da decisão monocrática foi rejeitada, à luz da tese firmada no Tema 1.061 do STJ (REsp 1846649/MA), que constitui precedente obrigatório e autoriza julgamento singular nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC.

7. Constatada a falha na prestação do serviço e a ausência de prova da legitimidade da contratação, resta configurada a responsabilidade objetiva do banco réu, conforme dispõe o art. 14 do CDC e o art. 927, parágrafo único, do CC.

8. A perícia grafotécnica confirmou a inautenticidade da assinatura da autora, tornando inequívoca a fraude e, por consequência, a ilicitude dos descontos efetuados.

9. A jurisprudência do STJ (REsp 1.199.782/PR; AgInt no AREsp 859.739/SP) e a Súmula 479 reforçam a responsabilização objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas atividades.

10. A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano moral, considerando o abalo causado à autora, pessoa idosa e hipervulnerável, e está em consonância com precedentes deste Tribunal.

11. Inexistente omissão quanto à compensação de valores, por já determinada
na sentença após julgamento dos Embargos de Declaração
.

12. Manutenção dos honorários advocatícios em 20%, por estarem dentro dos limites legais e serem proporcionais à atuação processual.

13. Parcial provimento ao agravo interno apenas para aplicar a sistemática de correção monetária e juros de mora conforme a Lei nº 14.905/2024, com atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, a partir de 30 de agosto de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, exclusivamente para fixar a correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência.

Tese de julgamento: “É válida a decisão monocrática que aplica precedente vinculante (Tema 1.061 do STJ), sendo devida a indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em aposentadoria, com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira.
O
valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporciona
l
e razoáve
l
. A partir de 30 de agosto de 2024, aplica-se a nova sistemática de correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC), conforme a Lei nº 14.905/2024.”

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 6º, 368, 373, 429, II, 932, IV, “b”, 85, §2º

Código Civil: arts. 186, 187, 927, parágrafo único, 406

Código de Defesa do Consumidor: art. 14

Lei nº 14.905/2024

### Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.199.782/PR

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP

STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061)

STJ, Súmula 479

TJBA, Apelação 0012704-04.2011.8.05.0080

TJBA, Apelação 0000182-94.2014.8.05.0158

TJBA, Apelação 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028421-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como agravada
LAUSALINA DA LUZ DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .